Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702378-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA RECORRIDO: FUNIVERSA D E C I S Ã O Considerando a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ (ID 23589032) e a certidão do sr, Oficial de Justiça (ID 23863809), informando que restou infrutífera a tentativa de intimação da Recorrida FUNDAÇÃO UNIVERSA – FUNIVERSA para promover a desocupação voluntária do imóvel objeto da presente demanda, defiro o pedido de ID 23886437 e determino a expedição de mandado de imissão na posse do imóvel em referência em favor da SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICÊNCIA – SEB. Assim, remetam-se os autos à Secretaria para as providências cabíveis. De-se ciência desta decisão ao sr. Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator da Apelação 0001411-16.2017.8.07.0001, relativa a este feito. Após, encaminhem-se os autos ao STJ, conforme despacho proferido pela Presidência deste Tribunal (ID 23379350). Brasília, 10 de março de 2021 19:32:22. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador